Tribunal: STF
Processo: RE 422941
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
EMBARDOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO SOBRESTADO NA SEGUNDA TURMA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 826). PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto por Destilaria Alto Alegre S/A com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Superior Tribunal de Justiça no qual se discute direito à indenização por prejuízos advindos de política pública de fixação de preços no setor sucroalcooleiro.
    2. Em 31.5.2005, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal deu provimento ao recurso extraordinário, vencido em parte o Ministro Joaquim Barbosa, para reconhecer o direito à indenização na espécie (DJ 24.3.2006).
    A União opôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo (Petição n. 45.566, de 5.4.2006 – fls. 84 e ss., e-doc. 20), conclusos ao Ministro Ricardo Lewandowski, por ter sucedido o Relator originário, Ministro Carlos Velloso (fl. 98, e-doc. 20).
    3. Em 6.10.2015, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente da Segunda Turma, despachou:
    “Cuida-se de embargos de declaração no recurso extraordinário cujo julgamento se iniciou na Segunda Turma, em 22/5/07, com o voto do Relator, Ministro Cezar Peluso, que rejeitava os declaratórios.
    O julgamento do feito foi interrompido após pedido de vista do Ministro Joaquim Barbosa, que, em razão de sua aposentadoria, não proferiu seu voto.
    Na condição de sucessor de sua Excelência, o Ministro Edson Fachin submeteu o feito à Presidente da Corte, com proposta de seu encaminhamento à Segunda Turma, a qual foi acolhida pelo Presidente Ministro Ricardo Lewandowski.
    Remetidos os autos à Presidência desta Segunda Turma para que seja dada continuidade ao julgamento já iniciado, determino o seu encaminhamento ao Ministro Teori Zavascki, próximo a votar na ordem sequencial” (fl. 175).
    O Ministro Teori Zavascki devolveu o processo, realçando a impossibilidade em participar do julgamento por ter sucedido o Ministro Cezar Peluso (fl. 177). Foi determinado o encaminhamento do processo ao Ministro Gilmar Mendes, próximo a votar na ordem sequencial de julgamento (fl. 183).
    Em 19.10.2017, o Ministro Gilmar Mendes declarou-se suspeito para apreciação do processo (fl. 185), conclusos os autos ao Ministro Edson Fachin em 2.2.2018, então no exercício da Presidência da Segunda Turma, “para devolução do pedido de vista e continuidade do julgamento dos embargos de declaração” (fl. 187).
    Em 12.6.2018, a Segunda Turma acolheu questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento da repercussão geral suscitada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 884.325, correspondente ao Tema 826 (DJe 28.9.2018).
    4. Em 23.10.2019 a recorrente suscitou a redistribuição do processo ao Ministro Edson Fachin, Relator do recurso extraordinário com repercussão geral mencionado (Petição n. 66.617, de 23.10.2019), indeferido esse pedido pelo Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, em 13.12.2019 (edoc. 30), que determinou a remessa do processo à Presidência da Segunda Turma “para as providências necessárias ao cumprimento do que decido por aquele colegiado na questão de ordem proposta pelo Ministro Edson Fachin” (edoc. 37).
    5. Apesar de ter sido liberado para inclusão na pauta de julgamento do Plenário em 31.8.2016 (DJe 2.9.2016), o recurso apontado como paradigma na questão de ordem ainda não teve o mérito julgado.
    6. Pelo exposto, mantenho a determinação de sobrestamento deste recurso extraordinário até o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 884.325-RG, devendo os autos permanecerem na Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Presidente da Segunda Turma